Tribunal: TJDFT
Processo: 0738244-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738244-53.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA DUTRA EVANGELISTA AGRAVADO: LUIZ LAURENTINO DE LACERDA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FATIMA DUTRA EVANGELISTA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por LUIZ LAURENTINO DE LACERDA NETO em desfavor da ora agravante e de ANTONIO APARECIDO MATOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107949293 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação da executada à penhora efetivada através do SISBAJUD, em conta de sua titularidade, para fim de satisfação do débito, objeto da demanda. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre valores recebidos a título de proventos de sua aposentadoria, pagos pelo INSS e, portanto, impenhoráveis, por força do art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. Destaca que carreou aos autos as provas de que os valores penhorados são decorrentes de sua aposentadoria, seu único meio de subsistência. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação imediata do valor penhorado via SISBAJUD. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 107949293). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A Execução de Título Extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título extrajudicial constituído por Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado em 16/10/2017 pelas partes, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que atualizado em 14/01/2021 perfaz o valor de R$ 88.367,50 (oitenta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida pela agravante, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto da Execução de Título Extrajudicial. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla valor correspondente à dívida decorrente de título extrajudicial, confissão de dívida, assinada pela agravante e seu esposo, na época, do qual encontra-se separada de fato desde 2015. Em relação ao débito, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito demanda, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. No Agravo de Instrumento ora em exame, a agravante não indicou precisamente qual seria o montante auferido a título de aposentadoria, mas juntou o contracheque de janeiro de 2021, Imposto de Renda do ano de 2020 e extratos de sua conta bancária dos meses de julho, agosto e setembro de 2021 (IDs 105502750, 105500787, 105500784, 105500779, 105500776, respectivamente), documentos que demonstram que os proventos de sua aposentadoria giram em torno de, aproximadamente, R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais). Assevera a agravante que esse valor é o único meio de subsistência e que paga aluguel, conforme consta dos extratos bancários apresentados, apesar de o contrato de aluguel estar no nome de sua filha. Por outro lado, não se observa no curso do processo, que se iniciou em 09/08/2018, conduta cooperativa por parte da agravante com o intuito de satisfazer a obrigação objeto da demanda. Ela foi citada em 15/04/2019 (ID 32395521 na origem) e deixou transcorrer em branco o prazo para embargos à execução. A penhora dos valores na conta de sua titularidade foi efetivada em janeiro de 2021, tendo ela, somente em 19/08/2021 (ID 100818819), comparecido ao processo para impugnar a penhora, circunstância que não se coaduna com a alegação de que a penhora comprometera seu sustento. Releva notar que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em nome dos dois executados e a única resposta frutífera resultou na penhora efetivada na conta de titularidade da agravante no valor de R$ 3.134,28 (três mil cento e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos – ID 83611972 do processo originário). Verifica-se, portanto, que a conduta da agravante demonstra descaso com a necessidade do cumprimento da obrigação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero verificada a possibilidade da realização da penhora em primeiro grau, encontrando-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de forma que, a liberação da verba penhorada acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Há de se assinalar, porém, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Neste sentido, segue entendimento perfilhado por esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seusrendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximasulpianasestruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.5. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 30% (trinta e cinco cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. QUADRO GERAL DE CREDORES. OBSERVÂNCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LIMITADA A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, mostra-se tempestivo. Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833 IV, do CPC não é absoluta, comportando exceções a serem analisadas caso a caso. 3. No caso específico dos autos, decretada a insolvência do agravante, observa-se que este seleciona os credores a quem pagará, atitude incabível. Assim, necessária a manutenção da penhora de parte do salário do agravante, com o fim de arrecadar valores e realizar o pagamento de todos os credores, tornando a execução mais efetiva. 4. Para preservar a subsistência do agravante, necessário que a penhora se dê sobre 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, e não brutos, como determinado pelo Juízo a quo. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334869, 07300223320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% dos vencimentos da devedora. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). 3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. No caso, depreende-se que a devedora é analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e percebe R$ 24.021,58 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, percebe líquido R$ 10.601,89. 6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1355592, 07131717920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833,§ 2o,DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Apenhoranão pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, apenhoraparcial de valores de índole alimentar encontrados em contasalário. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Em que pese a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, por expressa disposição legal (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, a constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344913, 07087452420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Os elementos de prova constantes dos autos permitem, neste momento processual, identificar que a agravante tem condições financeiras limitadas, daí a necessidade de que a penhora de sua remuneração recaia sobre percentual que, presumivelmente, não inviabilize o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, deve a penhora se restringir ao patamar de 10% (dez por cento) dos proventos de sua aposentadoria. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos valores auferidos a título de aposentadoria pela agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal, promovendo, inclusive a liberação do valor que exceder ao determinado nessa decisão da penhora já efetivada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021 às 14:36:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora